Tribunal: STF
Processo: RHC 255904
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Eduardo Henrique de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 968.564/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta do processo que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal. 



    Neste recurso (edoc. 103), a defesa aponta, em síntese, a ausência de provas válidas e suficientes para a comprovação da autoria delitiva, requerendo, assim, a absolvição do paciente. Para tanto, sustenta que o seu reconhecimento foi realizado exclusivamente por fotografia, na fase inquisitorial, sem qualquer das formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. 



    Afirma, por outro lado, caso seja mantido o édito condenatório, que “a causa de aumento de uso de arma de fogo foi aplicada sem qualquer apreensão, exibição ou perícia da arma de fogo, e com base unicamente na presunção da vítima”.



    Requer, ao final, a absolvição do paciente ou subsidiariamente, pleiteia seja afastada a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo.



     Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO, BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (edoc. 127)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO HC N. 907129/SP. TESE JÁ ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO APTO PARA ATESTAR O USO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 2. A alegação de necessidade de julgamento colegiado do writ, para fins de apresentação de sustentação oral, já foi rechaçada na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, ao argumento de que não houve negativa do pedido de sustentação oral, e sim julgamento monocrático, mediante decisão unipessoal do Ministro Relator, o que não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, bem como em entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aplicação da Súmula n. 568 do STJ (fl. 629). 3. Com efeito, o relator está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental, momento no qual a defesa poderá requerer a realização de sustentação oral – não havendo ofensa ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, ainda que não tenha sido oportunizada a sustentação (AgRg no HC n. 883.662/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024). 4. No que diz respeito à suposta ausência de análise do mérito da impetração, mantenho a conclusão esposada na decisão combatida, de que a tese central do presente writ impetrado, de absolvição por ausência de provas válidas e suficientes para comprovação da autoria, teve sim seu mérito analisado naquele mandamus anteriormente impetrado, não podendo, portanto, ser novamente conhecida, por se tratar nitidamente de reiteração de pedido (fl. 630). 5. Por fim, quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não foram trazidos argumentos aptos a afastar a argumentação por mim lançada, de que a decisão foi clara ao afirmar que a palavra da vítima e a descrição feita são consideradas elementos probatórios aptos para atestarem o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva (fls. 606/607), sendo, portanto, prescindível a apreensão e a perícia (fl. 630), de acordo com o entendimento já consolidado por este Superior Tribunal de Justiça. 6. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 7. Agravo regimental improvido”. (edoc. 96)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No mais, aponto que o precedente do Supremo Tribunal Federal, trazido pela defesa, para, supostamente, dar amparo ao pleito, data de 2014, não correspondendo ao atual entendimento tanto desta Corte da Cidadania como do próprio Excelso Pretório – de possibilidade de julgamento monocrático –, conforme se verifica dos precedentes mais recentes de ambas as Turmas daquela Corte, a exemplo do HC 170376 AgR / SP e HC 147834. 



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade no julgamento monocrático do habeas corpus por mim realizado, cabendo ao agravante agora, caso tenha interesse, proceder a apresentação de sustentação oral no bojo do presente recurso, na qual poderá trazer toda a argumentação que entender pertinente. 



    Noutro giro, no que diz respeito à suposta ausência de análise do mérito da impetração, verifico, mais uma vez, que não assiste razão ao agravante, conforme se verifica da fundamentação lançada na decisão agravada, a qual reitero no presente voto (fls. 629/630): 



    Noutro giro, em relação ao apontado suposto equívoco na decisão monocrática por ter afirmado que a tese principal já teria sido analisada no Habeas Corpus nº 907.129/SP, esclareço que inexiste qualquer irregularidade.



    Primeiro porque, embora, inicialmente, o mencionado writ não tenha sido conhecido, em decisão datada de 22/4/2024 (fls. 436/437 daqueles autos), posteriormente, em sede de embargos declaratórios, foi proferida nova decisão, em 15/5/2024, analisando a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e consequente absolvição, vejamos (fls. 448/450 daqueles autos): 



    Em relação à alegação de omissão, necessário acolher a tese. 



    O Tribunal local esclareceu que o reconhecimento realizado em delegacia de polícia e em juízo não foi o único elemento para a condenação, tendo destacado que houve ofício da operadora de telefonia informando que o telefone roubado teve inserido chip cadastrado em nome do ora embargante, bem como depoimento de testemunha, dando conta de que o veículo costumava ser conduzido por ele (fl. 318). Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je 18/12/2020; e AgRg no HC n. 664.416/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021). No caso, realizado o reconhecimento e indicadas outras provas, não há falar em ilegalidade, tampouco ausência de provas. Posteriormente, houve, ainda, naquele feito, a interposição de agravo regimental, no qual constou do voto condutor do acórdão, por mim proferido, o seguinte (fl. 473): Ademais, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando que a condenação se baseou em outras provas, como a informação encaminhada pela operadora de telefonia sobre a inserção de chip por parte do agravante no aparelho roubado, bem como no depoimento de testemunha. O escrutínio de tais provas são inviáveis na via do habeas corpus, tendo em vista a impossibilidade de incursão no acervo-probatório.



    Assim, mantenho a conclusão esposada na decisão combatida de que a tese central do presente writ impetrado, de absolvição por ausência de provas válidas e suficientes para comprovação da autoria, teve sim seu mérito analisado naquele mandamus anteriormente impetrado, não podendo, portanto, ser novamente conhecida, por se tratar nitidamente de reiteração de pedido (fl. 630). 



    Por fim, quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não foram trazidos argumentos aptos a afastar a argumentação por mim lançada, de que a decisão foi clara ao afirmar que a palavra da vítima e a descrição feita são consideradas elementos probatórios aptos para atestarem o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva (fls. 606/607), sendo, portanto, prescindível a apreensão e a perícia (fl. 630), de acordo com o entendimento já consolidado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Registro, ainda, que rever as conclusões expressas no acórdão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 



    Portanto, na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos”. (edoc. 97, p. 3-5, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    De fato, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente